Tribunal: TJMT
Processo: 1018890-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018890-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAO JACOBOWSKI - CPF: 127.800.069-00 (AGRAVANTE), AGILDO VINICIUS DA ROCHA DREYER - CPF: 012.631.570-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA - CPF: 201.873.789-91 (AGRAVANTE), BERNARD KURTZ - CPF: 131.255.759-15 (AGRAVADO), AMARINHO LEMOS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 758.364.160-87 (ADVOGADO), MARCIO CESAR LEAL PACHECO - CPF: 012.033.221-35 (ADVOGADO), ELISABETH KURTZ - CPF: 608.022.439-91 (AGRAVADO), BERTRIS KURTZ - CPF: 514.334.191-49 (AGRAVADO), FRIEDEL KURTZ - CPF: 577.596.429-20 (AGRAVADO), JULIANO MOGNOL - CPF: 986.487.720-87 (ADVOGADO), BERNARD KURTZ - CPF: 131.255.759-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETH KURTZ - CPF: 608.022.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTRIS KURTZ - CPF: 514.334.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIEDEL KURTZ - CPF: 577.596.429-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – RECOLHIMENTO DE VALOR INCLUSIVE SUPERIOR AO EXIGÍVEL – ARGUIÇÃO REJEITADA – MÉRITO – PROCLAMAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA MANIFESTADA SEIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO “
DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES
” RELATIVA A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO TANTO PARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO QUANTO PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL (SÚMULA 150/STF) – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso arguida sob alegação de insuficiência do valor preparo recursal se, na realidade, o montante efetivamente recolhido é inclusive superior ao previsto na norma aplicável.

2. Ao firmar o entendimento retratado no Tema nº 919, o eg. STJ consolidou as teses jurídicas de que “
a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal
”, e de que “
o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
”.

3. Como a Súmula nº 150 do eg. STF dispõe que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, é igualmente vintenário o prazo para propositura do Cumprimento de Sentença, pois, conforme já decidido pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.275.215/RS, “
o direito brasileiro revela, com clareza, que a sentença não é nascedouro de direito material novo, não opera a chamada ‘novação necessária’, mas é apenas marco interruptivo de uma prescrição cuja pretensão já foi exercitada pelo titular
”, e como “
evidentemente só se interrompe e recomeça o que já se iniciou com o exercício da pretensão, que será, uma vez mais, exercitada mediante atos executórios, depois do último ato praticado no processo,
(...)
a pretensão denominada ‘executória’ nada mais é que a pretensão original de direito material deduzida em juízo (no processo de conhecimento), cujo prazo de manifestação (prescrição) foi reiniciado pelo último ato do processo
”, sendo, portanto, inafastável a conclusão de que, “
tendo sido a prescrição de direito material interrompida (o que, na vigência do CC/02, só pode se dar por uma única vez), quando voltar a fluir, o titular do direito subjetivo terá, novamente, o prazo integral que lhe confere a lei
”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível recebido, por força do v. acórdão proferido no RAI nº 1025343-95.2023.8.11.0000, como Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ADÃO JACOBOWSKI e JOSÉ AUGUSTO MOTTA GARCIA contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
” proposto pelos agravantes em relação à decisão terminativa proferida na ação “
Declaratória c/c Devolução de Valores
” (Proc. nº 0008151-97.2010.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes e também por Bernhard Kurtz contra o BANCO DO BRASIL S.A., proclamou a prescrição da pretensão executiva deduzida pelos exequentes/agravantes, extinguindo o Cumprimento de Sentença por eles proposto, e ordenou prosseguimento da tramitação processual em relação à pretensão executiva deduzida por Bernhard Kurtz naqueles mesmos autos
(cf. Id. nº 108655736 dos autos de origem).

Os exequentes/agravantes inauguram as razões recursais aduzindo que “
a questão da prescrição da demanda já foi abordada e afastada tanto na sentença
(...)
como no acórdão
” que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 93.492/2014, interposto pelo Banco/executado/agravado, ocasião em que, sendo eles, esta eg. Corte admitiu “
que o prazo prescricional da presente demanda é o vintenário, cuja contagem teve início somente com a incidência do índice de correção monetária a maior, fato ocorrido em abril/1990
”
(sic – cf. Id. nº 225756685 - Pág. 5/11 dos presentes autos recursais, correspondente ao Id. nº 110379302 – Pág. 3/9 dos autos de origem).

Asseveram que, assim, “
não há como se falar em prescrição
(...)
, pois a execução possui prazo prescricional idêntico ao da ação
”, consoante entendimento jurisprudencial consolidado pela Súmula nº 150 do eg. STF, e arrematam dizendo que “
o prazo para executar é o mesmo prazo para ingressar com a ação
” e que “
não há como alterar a coisa julgada material formada com a sentença, sobretudo porque a matéria relativa à ‘
suposta’
prescrição restou expressamente tratada no comando sentencial que reconheceu a prescrição vintenária no processo de origem
”
(sic – cf. Id. nº 225756685 - Pág. 10/12 dos presentes autos recursais, correspondente ao Id. nº 110379302 – Pág. 8/10 dos autos de origem).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformado o pronunciamento jurisdicional, seja afastada a prescrição e determinada a retomada do processamento do Cumprimento de Sentença por eles proposto
(cf. Id. nº 225756685 - Pág. 14 dos presentes autos recursais, correspondente ao Id. nº 110379302 – Pág. 12 dos autos de origem).

Nas contrarrazões, o Banco/recorrido argui preliminar de não conhecimento do recurso por “
ausência de preparo
”, dizendo que os recorrentes “
recolheram, a título de preparo, o valor de R$ 455,24
”, por terem indicado “
como base o valor atribuído à causa de R$ 1 mil
”, quando, segundo argumenta, o preparo deveria ter sido “
calculado sobre o valor da causa, qual seja, o valor pretendido pelos
(recorrentes)
no cumprimento de sentença
”, que é de R$ 1.696.570,46; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso, mantendo-se o reconhecimento de prescrição da pretensão executiva (cf. Id. nº 225756688 dos presentes autos recursais, correspondente ao Id. nº 112757971 dos autos de origem).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A preliminar de não conhecimento do recurso por
“
ausência de preparo
” não merece acolhimento, pois a Apelação Cível interposta por
Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia contra o pronunciamento jurisdicional que reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão exequenda foi recebida como Agravo de Instrumento por força do v. acórdão que deu provimento ao RAI nº 1025343-95.2023.8.11.0000, e, tratando-se de Agravo de Instrumento, não há falar em insuficiência do preparo recursal.

Aliás, conforme decisão proferida pelo eg. CNJ no Procedimento de Controle Administrativo nº 0006428-90.2021.2.00.0000, não se aplicam os valores das custas processuais e preparo recursal previstos na Lei Estadual nº 11.077/2020 “
a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos em instância originária até 31 de dezembro de 2020
”.

Confira-se:

“
EMENTA:
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJMT. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020. CUSTAS JUDICIÁRIAS. TRIBUTO. TAXA DE SERVIÇO. NOVAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA SIMULTÂNEA. DECISÃO DO STF EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA TEMPORAL E MATERIAL DA LEI. PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. UNIDADE PROCESSUAL. ADOÇÃO EXPRESSA. ATOS, INCIDENTES E RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE NOVO PROCESSO. FATOS IMPONÍVEIS PRATICADOS SOB A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA TABELA ANTERIORMENTE VIGENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A lei que promove alteração na disciplina das custas judiciárias para instituir novas hipóteses de incidência e majorar a alíquota de tributos não é exigível antes do decurso de noventa dias, tampouco no mesmo ano-exercício financeiro, tomada a publicação por referencial. 2. É descabida a consideração de ato, incidente ou de recurso como novo processo para fins de incidência de maior carga tributária que, de modo expresso, foi afastada por dispositivo legal de unívoca interpretação. 3. O emprego da analogia não pode resultar na existência de tributo não tipificado em lei. Procedência do pedido para determinar ao TJMT que se abstenha de aplicar as hipóteses de incidência e alíquotas majoradas de custas do foro judicial instituído pelo art. 6ª e itens do art. 13 da Lei n. 11.077/2020 a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos até 31 de dezembro de 2020” (CNJ – PCA – Procedimento de Controle Administrativo nº 0006428-90.2021.2.00.0000 – Rel. LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO – j. 20/04/2023).

E, de acordo com a norma vigente à época da distribuição do processo de conhecimento que originou o Cumprimento de Sentença, nos idos de 2010, a saber, a
Lei Estadual nº 7.603/2001, tanto o preparo do Recurso de Apelação Cível quanto o de Agravo de Instrumento são inferiores ao valor efetivamente recolhido pelos agravantes (R$ 455,24).

Rejeito, pois, a preliminar.

Quanto ao mérito recursal, relacionado tão somente ao alegado decurso do prazo prescricional, convém relembrar que o MM. Juiz de piso acolheu a prejudicial de prescrição sob exclusivo e lacônico fundamento de que “
assiste razão ao Banco no que tange a prescrição da pretensão executória dos referidos credores
” (sic – cf. Id. nº 108655736 dos autos de origem).

A tese bancária, por sua vez, é de que “
o prazo para iniciar cumprimento de sentença prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, consoante dispõe a Súmula 150 do STF
”, sendo que, no caso, “
tratando-se de ação de repetição de indébito, o prazo prescricional é de 3 anos,
(...)
consoante entendimento pacificado no STJ, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.361.730, afeto ao rito dos Recursos Repetitivos
”, e, segundo o Banco, “
a pretensão executiva foi fulminada pela lâmina prescricional
” porque “
a decisão objeto do presente cumprimento de sentença transitou em julgado em 18/02/2015, sendo que a petição inicial do cumprimento foi protocolada somente em 09/08/2021
”, mais de seis anos depois do trânsito em julgado, quando há muito esgotado o prazo prescricional (sic – cf. Id. nº 79159063 - Pág. 5/7 dos autos de origem).

Pois bem.

O precedente jurisprudencial qualificado invocado pelo Banco/executado, referente a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, não abona a arguição de prescrição, pois, ao firmar o entendimento retratado no Tema nº 919, o eg. STJ consolidou as teses jurídicas de que “
a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal
”, e de que “
o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
”.

No caso, como o termo inicial do prazo prescricional – quando surge a pretensão de repetição de indébito relativa aos expurgos inflacionários – é a data do efetivo pagamento da dívida retratada nas Cédulas de Crédito Rural, e como esse pagamento, de acordo com a petição inicial do processo de conhecimento, ocorreu nas respectivas datas de vencimento, em 15/07/1991, 15/06/1990, 08/09/1990 e 15/07/1992 (cf. Id. nº 42751657 - Pág. 15/17 dos autos de origem), aplica-se o prazo prescricional vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, porque o Código Civil de 2002 entrou em vigor mais de dez anos depois da liquidação das Cédulas de Crédito Rural (CC, art. 2.028).

Em caso semelhante, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. (...) 3. Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.552.434/GO – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 12/3/2019, DJe de 15/3/2019).

E como a Súmula nº 150 do eg. STF dispõe que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, é igualmente vintenário o prazo para propositura do Cumprimento de Sentença, pois, conforme já decidido pelo eg. STJ, “
o direito brasileiro revela, com clareza, que a sentença não é nascedouro de direito material novo, não opera a chamada ‘novação necessária’, mas é apenas marco interruptivo de uma prescrição cuja pretensão já foi exercitada pelo titular
”, e como “
evidentemente só se interrompe e recomeça o que já se iniciou com o exercício da pretensão, que será, uma vez mais, exercitada mediante atos executórios, depois do último ato praticado no processo,
(...)
a pretensão denominada ‘executória’ nada mais é que a pretensão original de direito material deduzida em juízo (no processo de conhecimento), cujo prazo de manifestação (prescrição) foi reiniciado pelo último ato do processo
”, sendo, portanto, inafastável a conclusão de que, “
tendo sido a prescrição de direito material interrompida (o que, na vigência do CC/02, só pode se dar por uma única vez), quando voltar a fluir, o titular do direito subjetivo terá, novamente, o prazo integral que lhe confere a lei
”.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. APADECO X CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXPURGOS. PLANOS ECONÔMICOS. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. 1.
A sentença não é nascedouro de direito material novo, não opera a chamada "novação necessária", mas é apenas marco interruptivo de uma prescrição cuja pretensão já foi exercitada pelo titular. Essa a razão da máxima contida na Súmula n. 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.
Não porque nasce uma nova e particular pretensão de execução, mas porque a pretensão da "ação" teve o prazo de prescrição interrompido e reiniciado pelo "último ato do processo"
. 2. As ações coletivas fazem parte de um arcabouço normativo vocacionado a promover a facilitação da defesa do consumidor em juízo e o acesso pleno aos órgãos judiciários (art. 6º, incisos VII e VIII, CDC), sempre em mente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, CDC), por isso que o instrumento próprio de facilitação de defesa e de acesso do consumidor não pode voltar-se contra o destinatário da proteção, prejudicando sua situação jurídica. 3. Assim, o prazo para o consumidor ajuizar ação individual de conhecimento - a partir da qual lhe poderá ser aberta a via da execução - independe do ajuizamento da ação coletiva, e não é por esta prejudicado, regendo-se por regras próprias e vinculadas ao tipo de cada pretensão deduzida. 4. Porém, cuidando-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo imperiosa a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal, nos termos do precedente firmado no REsp. n. 1.070.896/SC, aplicando-se a Súmula n. 150/STF. 5. Assim, no caso concreto, o beneficiário da ação coletiva teria o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, e o prazo de 20 (vinte) anos para o ajuizamento da ação de conhecimento individual, contados dos respectivos pagamentos a menor das correções monetárias em razão dos planos econômicos. 6. Recurso especial provido” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.275.215/RS – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 27/9/2011, DJe de 1/2/2012 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, como o prazo para exercer a pretensão de repetição de indébito quanto aos expurgos inflacionários relativos às Cédulas de Crédito Rural é vintenário e se reiniciou com o último ato do processo de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado, ocorrido em 2015, não há falar em prescrição da pretensão executória manifestada no Cumprimento de Sentença proposto por
Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia em 2021.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a conclusão decisória estabelecida em Primeiro Grau e afastar a proclamação de prescrição da pretensão executória, determinando retomada do processamento do Cumprimento de Sentença proposto por
Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia.

Custas recursais pelo recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024